Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 10100001-49.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
REVISIONANDO: ADÃO RENATO CORREA
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal com pedido de liminar ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por Adão Renato Correia, qualificado e representado pelo Dr. Éder Pereira de Assis, OAB/MT 8.066, colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dando provimento ao recurso da acusação, majorou a pena aplicada e alterou o regime prisional semiaberto para o fechado, deixando de se atentar às disposições do art. 387, § 2o, do CPP, que ora entende violadas, máxime porque o próprio Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, havia descontado o tempo de prisão provisória de onze meses e vinte e sete dias.
“[...] descontada da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, se, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, isto se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem, situação que se amolda perfeitamente ao caso concreto e que foi ignorada pelo acórdão da 2a Câmara Criminal do TJMT” [id. 41831459, p. 10].
Por conseguinte, diante de todos os fatos e fundamentos antes expostos, requer que a Revisão Criminal seja admitida nos termos do inciso I do permissivo processual penal, postulando a concessão liminar para suspensão dos efeitos da condenação, mediante sobrestamento da tramitação do Processo Executivo de Pena 2000034-74.2019.811.0039, em trâmite perante a Vara de Execução Penal de São José dos Quatro Marcos, no mérito, a revisão do julgado, restabelecendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 41831460 a 41831469, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 41831466, p. 33].
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 41831463].
A certidão constante do doc. 41902450 apontou a preexistência da Apelação Criminal n. 107861/2016, estes da relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, razão pela qual os autos foram redistribuídos por determinação judicial [id. 42199578].
Em 12/5/2020, o pedido de tutela de urgência foi por mim indeferido, determinando-se a abertura de vista à Procuradoria de Justiça para emissão do parecer [id. 42712992].
O revisionando peticionou em 29/5/2020, esclarecendo a presença de fato novo que justificaria a reconsideração do pedido de tutela emergencial.
Na ocasião, afirma que o pedido de sobrestamento provisório da execução penal foi indeferido pelo Juízo da Execução por decisão datada de 18/5/2020, e por isso o revisionando se encontra na iminência de ser preso injustamente.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Desde logo, aponto que o simples fato de ter a autoridade responsável pela execução da pena do ora revisionando mantido a decretação da prisão-pena do revisionando – por si só – não elide a decisão liminar proferida no último dia 12/5/2020 [id. 42712992], máxime porque, a condenação se tornou definitiva no dia 30/8/2018 [id. 41831463, p. 1], há mais de 01 ano e 10 meses, e nesse interregno jamais se buscou suspender a execução da pena.
Somente agora, quando expedido o mandado de prisão, vem ele bater às portas do Poder Judiciário requerer tal providência sob o pretexto da existência de mera injustiça do regime inicial de cumprimento de pena.
Carece, portanto, da demonstração do periculum in mora, bem como, da própria plausibilidade do pedido que justificaria o deferimento da tutela de urgência.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar na presente ação revisional e determino, nos termos do art. 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, consoante já determinado anteriormente.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator